Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO PARA PARTO CESÁRIO EMERGENCIAL. RISCO À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS INERENTE À SUCUMBÊNCIA.
1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 1.1. Por integrar a cadeia de consumo, bem como por ser, ao menos aparentemente, o único estabelecimento credenciado para o atendimento de emergência da autora, a apelante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram caracterizadas as figuras de consumidora (autora) e dos fornecedores de serviços (rés), previstas respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. 2.1. O artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista, por sua vez, evidencia a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. 2.2. No caso em apreço, em que pese a negativa de atendimento tenha sido inicialmente perpetrada pelo plano de saúde, observa-se que o hospital credenciado integra a cadeia de fornecedores, devendo, por esse motivo, responder solidariamente pela falha na prestação dos serviços.
3. Quanto à falha, em si, além da incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/98. 3.1. Na hipótese dos autos, a cobertura para o parto emergencial encontra-se assegurada pelos artigos 10, 12, incisos II e III, e 35-C da referida lei, devendo ser observados, ainda, os princípios da boa-fé contratual e as regras gerais atinentes aos contratos de adesão, previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil.
4. Em que pese a gravidade da situação, ao ser procurado para fins de autorização e agendamento do parto na iminência do termo estabelecido pelo médico da paciente, o plano de saúde recusou o atendimento, sob o argumento de que se encontrava em dificuldades financeiras, o que evidencia a ilegalidade e a abusividade da conduta.
5. No que tange à alegada suspensão do credenciamento da recorrente, ante o inadimplemento do plano de saúde quanto às obrigações contratuais com a rede conveniada, não houve demonstração de que foram observados os requisitos da Lei n. 9.656/98, sobretudo a necessidade de prévia e tempestiva comunicação à consumidora.
6. Como cediço, a multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 6.1. Intimada da decisão liminar em 06/04/2022, a apelante somente realizou o agendamento do parto em 11/04/2022, sendo certo que a decisão inicial de antecipação dos efeitos da tutela determinou às partes rés que autorizassem e realizassem o agendamento do parto, e não o ato cirúrgico em si. 6.2. Não prospera a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois a apelante descumpriu a primeira, e não a segunda determinação exarada, motivo pelo qual deve ser mantida a fixação das astreintes como forma de cumprimento da decisão judicial.
7. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. 7.1. No particular, em que pese estivesse em discussão, à época, o direito à vida e à saúde da autora e de seu filho, imperioso observar que o parto foi devidamente realizado na data recomendada pelo médico da paciente, sem maiores intercorrências. Ademais, o valor do parto foi estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7.2. Desse modo, tem-se que o montante arbitrado não se mostra proporcional à obrigação imposta, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
8. Considerando a informação de efetivo cumprimento da segunda ordem de penhora via SISBAJUD, e tendo em vista que a r. sentença foi omissa sobre o assunto, deve ser acolhido o pleito da recorrente para a imediata liberação dos valores.
9. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios revela-se como consequência lógica de restar a apelante vencida na demanda, não sendo possível determinar o afastamento da condenação nesse ponto.
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.